Tribunal: TJSP
Processo: 1500585-93.2019.8.26.0589
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Ivana David
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-04-11
Data de publicação: 2021-04-11

Ementa:
SENTENÇA CONDENATÓRIA PELO DELITO DE TRÁFICO DE ENTORPECENTES (ART. 33, CAPUT, DA LEI 11.343/06) – APELOS DEFENSIVOS BUSCANDO A ABSOLVIÇÃO PELA INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA E, SUBSIDIARIAMENTE, A, DESCLASSIFICAÇÃO DA CONDUTA E ABRANDAMENTO DAS PENAS. PEDIDO PARA AGUARDAR O JULGAMENTO EM LIBERDADE QUE SE ENCONTRA PREJUDICADO DADO O JULGAMENTO A QUE SE PROCEDE.
DESCABIMENTO – MATERIALIDADE E AUTORIA

Ementa:
SENTENÇA CONDENATÓRIA PELO DELITO DE TRÁFICO DE ENTORPECENTES (ART. 33, CAPUT, DA LEI 11.343/06) – APELOS DEFENSIVOS BUSCANDO A ABSOLVIÇÃO PELA INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA E, SUBSIDIARIAMENTE, A, DESCLASSIFICAÇÃO DA CONDUTA E ABRANDAMENTO DAS PENAS. PEDIDO PARA AGUARDAR O JULGAMENTO EM LIBERDADE QUE SE ENCONTRA PREJUDICADO DADO O JULGAMENTO A QUE SE PROCEDE.
DESCABIMENTO – MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVA BEM DEMONSTRADAS – PALAVRAS DOS AGENTES DA LEI QUE MERECEM PRIMAZIA NA FORMAÇÃO DO CONVENCIMENTO – IMPOSSIBILIDADE DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA A CONDUTA DE PORTE, UMA VEZ QUE INEQUÍVOCA A TRAFICÂNCIA PELA QUANTIDADE DA DROGA APREENDIDA, SUA FORMA DE ACONDICIONAMENTO E CIRCUNSTÂNCIAS DO DELITO – CONDENAÇÃO MANTIDA.
PENAS – FIXADAS OBSERVADO O REGRAMENTO APLICÁVEL – INTELIGÊNCIA DOS ARTIGOS 42 DA LEI DE DROGAS E 59 DO CÓDIGO PENAL – BASES ACIMA DO MÍNIMO EM RAZÃO DA QUANTIDADE E DIVERSIDADE DE ENTORPECENTES APREENDIDOS – RECONHECIDA A ATENUANTE DA MENORIDADE RELATIVA DE UM DOS ACUSADOS – IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DO REDUTOR PORQUE AUSENTES OS REQUISITOS LEGAIS – REGIME PRISIONAL FECHADO ADEQUADO À ESPÉCIE – DESCABIDA A APLICAÇÃO DA DETRAÇÃO E INDEFERIDAS A SUBSTITUIÇÃO POR RESTRITIVAS DE DIREITOS OU "SURSIS" – RECURSOS DESPROVIDOS.